Tribunal: TJMT
Processo: 1019042-40.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019042-40.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Competência da Justiça Estadual, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), PAULO JUNIOR PASCOAL FELIX - CPF: 328.182.381-53 (PACIENTE), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (IMPETRANTE), 1a Vara Esp. de Violencia doméstica e familiar contra a mulher de Várzea Grande/MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), NEIVA FIGUEIREDO DOS SANTOS - CPF: 893.327.411-15 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1019042-40.2020.8.11.0000

PACIENTE: PAULO JUNIOR PASCOAL FELIX
IMPETRANTE: LAURO GONCALO DA COSTA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE VÁRZEA GRANDE

EMENTA

HABEAS CORPUS
– DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA, PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE E AMEAÇA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ASSEGURAMENTO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA – PACIENTE QUE REITERADAMENTE INSISTE EM DESCUMPRIR AS MEDIDAS PROTETIVAS IMPOSTAS – SUBSTITUIÇÃO – DESCABIMENTO – COVID-19 – PACIENTE QUE NÃO INTEGRA GRUPO DE RISCO – EXCESSO DE PRAZO – INEXISTÊNCIA –
ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Não há constrangimento ilegal na decisão que decreta a custódia cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, notadamente para assegurar a integridade física e psíquica da vítima, haja vista a renitência do paciente em descumprir as medidas protetivas impostas em favor da ofendida, demonstrando, de forma iniludível, que a manutenção de sua custódia cautelar se revela indispensável para evitar o cometimento de novos delitos.

A imposição de medidas protetivas em favor da vítima não se revelou suficiente para inibir o ímpeto delituoso do paciente, que, apesar de devidamente cientificado, supostamente as descumpriu por reiteradas vezes, não se podendo cogitar, no caso concreto, em substituição da prisão preventiva por outras medidas mais brandas, porquanto tal solução não atingiu o desiderato almejado.

Não obstante a idade do paciente [56 anos], não consta dos autos nenhuma prova de que ele faça parte do grupo de risco de contaminação do Novo Coronavírus, ou que esteja com sua saúde debilitada, a necessitar de algum tratamento especial.

Não há excesso de prazo para formação da culpa quando não evidenciada, de forma satisfatória, inércia ou morosidade irrazoável e desproporcional no andamento do feito, por culpa exclusiva do Poder Judiciário.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1019042-40.2020.8.11.0000

PACIENTE: PAULO JUNIOR PASCOAL FELIX
IMPETRANTE: LAURO GONCALO DA COSTA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE VÁRZEA GRANDE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Lauro Gonçalo da Costa, em favor de Paulo Júnior Pascoal Félix, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de descumprimento de medidas protetivas de urgência, por diversas vezes, em continuidade delitiva, da contravenção penal de perturbação da tranquilidade, também por diversas vezes, em continuidade delitiva, de ameaça, em concurso material [art. 24-A da Lei n. 11.340/2006, art. 65 do Decreto-Lei n. 3688/41, e art. 147 do CP], apontando como autoridade coatora o juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande.

O impetrante aduz que não há elementos concretos que indiquem a imprescindibilidade da prisão preventiva do paciente, notadamente pelo fato de ele ostentar predicados pessoais favoráveis.

Argumenta que o paciente não oferece risco à ordem pública ou à execução das medidas protetivas, pois não possui vida voltada à prática de delitos, sendo preso em uma distribuidora, asseverando que as provas não informam a data dos fatos, e não ficou comprovado o número do terminal telefônico remetente das ameaças.

Sustenta que, embora existam indícios mínimos de autoria e de materialidade dos delitos imputados ao paciente, não se justifica a decretação da segregação cautelar, especialmente por força dos princípios da presunção de inocência, da proporcionalidade e da homogeneidade, cabendo a medida extrema apenas quando outras se revelarem insuficientes ou inadequadas.

Consigna ainda que, diante da situação excepcional da pandemia da COVID-19, as portas dos fóruns da Comarca de Mato Grosso estão se abrindo, o que poderá ocasionar excesso de prazo para conclusão da instrução penal, destacando, em reforço, que o paciente conta 56 anos de idade, “considerado grupo de risco”.

Postula, ao final, a revogação da prisão preventiva. Subsidiariamente, pede a concessão da liberdade provisória, ou a fixação de medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar foi indeferida, e a autoridade coatora prestou suas informações.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Élio Américo, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que é submetido o paciente,
Paulo Júnior Pascoal Félix
, por ordem do juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação Penal n. 1022547-33.2020.8.11.0002, no qual foi denunciado pela prática dos crimes de descumprimento de medidas protetivas de urgência, por diversas vezes, em continuidade delitiva, da contravenção penal de perturbação da tranquilidade, também por diversas vezes, em continuidade delitiva, de ameaça, em concurso material [art. 24-A da Lei n. 11.340/2006, art. 65 do Decreto-Lei n. 3688/41, e art. 147 do CP], consoante se infere de excerto da exordial acusatória:

“1. Nos dias 06, 08 e 09 de agosto de 2020, em diversos horários, na residência particular localizada na Rua Visconde de Mauá, n. 100, Quadra 161, Bairro Cohab Canelas, nesta cidade e comarca de Várzea Grande/MT, o denunciado
PAULO JÚNIOR PASCOAL FÉLIX
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta,
por várias vezes
,
descumpriu a decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência previstas na Lei 11.340/06
,
bem como perturbou a tranquilidade da vítima
,
sua ex-companheira Neiva Figueiredo dos Santos
,
por acinte ou motivo reprovável
.

2. Consta, ainda, que
no dia 08/08/2020
, por volta das
23h50min
, no mesmo local acima indicado, o denunciado
PAULO JÚNIOR PASCOAL FÉLIX
, com consciência e vontade,
através de mensagens de texto via WhatsApp
,
ameaçou por palavras a ex-companheira, a vítima Neiva Figueiredo dos Santos, sua ex-companheira de causar-lhe mal injusto e grave
.

Segundo restou apurado, a vítima e o denunciado conviveram maritalmente por 20 (vinte) anos, possuindo 03 (três) filhos desta relação, porém encontravam-se separados há mais de 60 (sessenta) dias quando da ocorrência dos fatos.

Ressai dos autos que, em
19/06/2010

foram deferidas medidas de proteção em favor da vítima nos autos n. 1015113-90.2020.8.11.0002
, da Vara Especializada de Violência Doméstica desta Comarca de Várzea Grande/MT, dentre as quais,
a proibição do acusado de se aproximar e de frequentar a residência da ofendida e de seus familiares, bem como de manter contato com a mesma
.

Ocorre que,
no dia 23/06/2020

o acusado tomou conhecimento da medida
,
mas deliberadamente descumpriu a ordem judicial
,
uma vez que, no dia 06/08/2020, por volta das 23h30min
,
dirigiu-se até a casa da vítima e passou arremessar pedras em seu telhado, perturbando a tranquilidade da mesma
.

Consta também que,
no dia 08/08/2020, o acusado efetuou duas ligações telefônicas para a vítima, as quais não foram atendidas, bem como mandou mensagens de texto via WhatsApp para a ex-companheira
, em que lhe fazia ameaças de morte, sendo que, nessas mensagens escreveu o seguinte:
‘a sua tatuagem muito bonita você sabe que não vai demorar para mim te encontrar com alguém. Uma hora nós se encontra. Você pode ter certeza. Você vai pagar tudo para fazer para mim. Tenho fé em Deus. Hoje eu quase peguei você’
(sic) – (doc. anexo e fl. 41-IP).

Evola-se dos autos que, não satisfeito,
o denunciado continuou a descumprir a ordem judicial e a perturbar a vítima, sendo que, no dia 09/08/2020, passou de carro por diversas vezes em frente à casa da ex-companheira
,
ocasião em que ela resolveu acionar os policiais militares, os quais lograram prendê-lo em flagrante em uma distribuidora de bebidas situada a poucos metros da casa da vítima
.

Importante mencionar, por fim, que diante de anteriores descumprimentos à decisão judicial e ameaças praticadas pelo denunciado,
no dia 10/08/2020 foi decretada a sua prisão preventiva do mesmo também nos autos da medida protetiva n. 1015113-90.2020.8.11.0002
(doc. anexo)”.

A prisão preventiva do paciente foi
decretada
pela magistrada plantonista, com lastro na garantia da ordem pública, sobretudo para assegurar a integridade física e psicológica da vítima, nos seguintes termos:

“
Inicialmente, verifico que estão presentes a materialidade e indícios de autoria delitiva, extraídos dos depoimentos da vítima e dos policiais que atenderam a ocorrência, os quais instruíram o procedimento em apreço.

De outro lado, ainda que o crime a ser apurado seja apenado com detenção (ameaça), o inciso III do art. 313 do CPP, admite a prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, visando garantir a execução das medidas protetivas de urgência.

No caso, verifica-se que existe em desfavor do flagrado a medida protetiva de N. 1015133-90.2020.8.11.0002 em trâmite nesta comarca concedida em favor da vítima Neiva Figueiredo dos Santos.

Acrescente-se que o autuado foi preso em flagrante delito pelos policiais militares, após solicitação da vítima, segundo a qual
ele teria lhe mandado mensagens via celular contendo ameaças de morte, bem como descumprido medidas protetivas de urgência, pois se aproximou da residência da ofendida e jogou pedras no telhado da casa
, o que indica que o flagrado, em liberdade, dificultará a execução das medidas protetivas já deferidas no processo citado acima.

Ainda,
poderá colocar mais uma vez em risco a integridade física e mental da ofendida
, daí a necessidade da prisão cautelar para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.

Ressalta-se que, o juiz competente pela Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, após a oitiva da vítima, poderá rever a presente decisão haja vista que estará munido de melhores subsídios sobre o caso.

Com essas considerações, nos termos do art. 310, II, do CPP,
converto a prisão em flagrante ora noticiada em prisão preventiva,
determinando a expedição, após decorrido o plantão forense, do competente mandado em nome de
PAULO JUNIOR PASCOAL FELIX
encaminhando-o à autoridade policial para cumprimento”.

Some-se a isso que a prisão preventiva foi
mantida
pelo juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande, ora tida como autoridade coatora, que, ao receber a exordial acusatória, analisou o pleito deduzida pela defesa, assim fundamentando:

“O acusado
Paulo Junior Pascoal Félix
teve a sua prisão preventiva decretada, bem como a prisão em flagrante convertida em preventiva, em razão de ter restado evidenciado a presença dos indícios de autoria e materialidade (
fumus commissi delicti
) dos delitos a ele imputados, sendo necessária sua segregação cautelar para garantir a ordem pública e a execução das medidas protetivas.

A prisão preventiva exige para ser decretada, além da prova da existência do crime e de indícios suficientes de autoria, a presença de uma das hipóteses previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal (garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal).

Em que pese os argumentos lançados pela defesa do acusado, de que ele é possuidor de endereço fixo e trabalho lícito, tais argumentos por si só não afastam os fundamentos da sua prisão preventiva, demonstrando-se, ainda, a sua necessidade.

Ainda, a sua soltura neste momento poderá consubstanciar em estímulo para cometimento de delito ainda mais grave, vez que irado com o advento de sua prisão e extasiado pela sensação de impunidade.

No mais, tendo em vista as circunstâncias, a gravidade dos delitos praticados e o perfil social apresentado pelo acusado,
afasto a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que não surtirão efeitos práticos
.

Por fim, constato que o pleito formulado não trouxe aos autos novos fundamentos que permitam a reanálise da decisão, nos termos do artigo 316 do Código de Processo Penal.

Diante de tais fatos, verifico que ainda se encontram presentes os requisitos e fundamentos para a manutenção da prisão preventiva de
Paulo Junior Pascoal Félix
, uma vez que, apesar dos argumentos lançados pela defesa, a custódia cautelar do acusado, se encontra fundamentada nos pressupostos legais.

Diante do exposto, considerando que não houve qualquer alteração fática e em consonância com o parecer Ministerial,
INDEFIRO
o pleito da defesa e
MANTENHO
a prisão preventiva do acusado
PAULO JUNIOR PASCOAL FÉLIX
”.

Ocorre porém que, não bastassem os fatos delituosos supostamente perpetrados em
6, 8 e 9/8/2020
, há fortes indícios de que o paciente já havia descumprido as medidas protetivas impostas em favor de sua ex-companheira em, pelo menos, duas oportunidades.

Segundo consta na decisão proferida pela autoridade coatora, em
7/8/2020
[1]
- ou seja, antes de sua prisão em flagrante, que se deu em 9/8/2020 –, na data de
13/7/2020
o paciente foi até à residência da ofendida e lhe ameaçou, dizendo que
“não é um papelzinho que vai salvar sua vida”
.

Na data de
30/7/2020
o ofensor, novamente, se dirigiu à residência da vítima e, outra vez, lhe ameaçou dizendo que caso registrasse outro boletim de ocorrência em seu desfavor, divulgaria foto e vídeos íntimos dela.

Por estas razões, o Ministério Público Estadual requereu e o juízo de origem decretou a prisão preventiva do paciente, nos autos do pedido de medidas protetivas, com fundamento na garantia da ordem pública, para assegurar a integridade física e psíquica da vítima.

Em outras palavras: além da prisão em flagrante, convertida em preventiva, pelos fatos passados em 6, 8 e 9/8/2020, o paciente possui outra ordem de prisão preventiva, decretada pelo juízo de origem em 7/8/2020, haja vista o descumprimento das medidas protetivas estabelecidas por situações verificadas em 13 e 30/7/2020.

Nesse diapasão, fácil é concluir que, em 47 [quarenta e sete] dias, contados da intimação das medidas protetivas impostas até a prisão em flagrante, o paciente as descumpriu em pelo menos
cinco oportunidades
, razão pela qual, indene de dúvidas, a manutenção de sua segregação cautelar se patenteia imprescindível para garantia da ordem pública, notadamente para assegurar a integridade física e psíquica da vítima.

De mais a mais, é evidente que a simples imposição de medidas protetivas
[2]
em favor da vítima não se revelou suficiente para inibir o ímpeto delituoso do paciente, que, apesar de devidamente cientificado, supostamente as descumpriu, de modo que não se podendo cogitar, no caso concreto, em substituição da prisão preventiva por outras medidas mais brandas, porquanto tal solução, como se viu, não atingiu o desiderato almejado.

Não há falar, ainda, em excesso de prazo para formação da culpa quando não evidenciada, de forma satisfatória, inércia ou morosidade irrazoável e desproporcional no andamento do feito, por culpa exclusiva do Poder Judiciário, máxime quando a audiência de instrução e julgamento está designada para
23/11/2020
.

Por derradeiro, não obstante a idade do paciente, qual seja, 56 [cinquenta e seis] anos de idade, não consta dos autos nenhuma prova de que ele faça parte do grupo de risco de contaminação do Novo Coronavírus, ou que esteja, de alguma forma, com sua saúde debilitada, a necessitar de algum cuidado ou tratamento especial.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
PAULO JÚNIOR PASCOAL FÉLIX
e, de consequência, mantenho a custódia cautelar decretada pelo juízo de origem.

É como voto.

[1]
Pedido de Medida Protetiva n. 1015113-90.2020.8.11.0002.

[2]
Dentre as quais: a proibição do acusado de se aproximar e de frequentar a residência da ofendida e de seus familiares, bem como de manter contato com a mesma.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2020